Tribunal: TJSP
Processo: 2166150-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento - Exclusão da FESP do polo passivo – Insurgência do ente municipal - Não cabimento – Somente à autora caberia se insurgir - Recurso de agravo desprovido, por maioria de votos.